Tribunal: TJSP
Processo: 0004657-20.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 50% da reprimenda ao agravado, condenado por hediondo com resultado morte. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E.

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 50% da reprimenda ao agravado, condenado por hediondo com resultado morte. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, diante da lacuna proveniente da Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 50%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda. Retificação de cálculo escorreita. Improvido.